Tribunal: TJDFT
Processo: 0779870-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos morais. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, ora embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais (ID 81704977), a parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissões e contradições relevantes ao julgar improcedente o pedido por “ausência de prova”, impondo a consumidor hipervulnerável (pessoa cega) ônus probatório impossível ou excessivamente oneroso, caracterizando prova diabólica, sem adequada consideração da natureza de relação de consumo e fato do serviço, regido pela responsabilidade objetiva (CDC, art. 14) e pelo dever de segurança. Aponta que, embora reconhecida a deficiência, o julgado não extraiu consequências jurídicas quanto à facilitação probatória, deixando de analisar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o), especialmente diante da maior aptidão do fornecedor, que detém registros digitais do serviço (logs, geolocalização e dados operacionais). Alega contradição ao tratar o caso como responsabilidade subjetiva com prova acessível ao consumidor, ignorando a rastreabilidade inerente à plataforma digital e imputando exclusivamente ao autor a falta de prova. Diz que há omissão quanto à análise de prova relevante (vídeo/reportagem) e da repercussão do fato em mídias sociais, sem fundamentação idônea (CPC, art. 489, §1o), bem como ausência de enfrentamento sobre a possibilidade de exibição de registros e cooperação do fornecedor. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões e contradições apontadas; e b) por cautela, o prequestionamento dos dispositivos indicados.
3. Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos (ID 82253154).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada que: a) o autor não colacionou aos autos qualquer comprovação referente à dinâmica do alegado acidente; b) que não há qualquer registro fotográfico do local ou mesmo prova testemunhal acerca do incidente; c) que não houve comprovação de nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos pelo autor e o serviço prestado pela recorrente, ônus esse que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC; e d) que a ausência de prova do nexo causal afasta a configuração da responsabilidade civil, ainda que em relações de consumo.
9. Ressalta-se, por oportuno, que não se verifica omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois o acórdão expressamente consignou a inexistência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito, circunstância que inviabiliza a inversão pretendida. Além do mais, a alegação de prova diabólica não se sustenta, uma vez que cabia ao autor, ao menos, apresentar indícios mínimos da dinâmica do evento danoso, o que não ocorreu
10. Desse modo, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão e reanálise da matéria probatória, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
11. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.